Tribunal: TJES
Processo: 5001359-13.2024.8.08.0016
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001359-13.2024.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BREJETUBA
RECORRIDO: EDIOMAR FAGUNDES TOSTA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AFASTAMENTO POR INCAPACIDADE. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA MÉDICA PELO INSS. IMPEDIMENTO DE RETORNO AO TRABALHO PELO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E DE REMUNERAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO “LIMBO PREVIDENCIÁRIO”. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABSOLVIÇÃO FINAL. IRRELEVÂNCIA PARA A REMUNERAÇÃO DO PERÍODO DE AFASTAMENTO. DEVER DO MUNICÍPIO DE ARCAR COM OS VENCIMENTOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA CONTINUIDADE DA RELAÇÃO FUNCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Brejetuba contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento dos salários e reflexos de servidor público municipal, referentes aos períodos em que, após a cessação do auxílio-doença, foi considerado apto pelo INSS, mas permaneceu afastado sem remuneração e sem benefício previdenciário.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a configuração do denominado “limbo previdenciário” em razão da alta médica previdenciária sem retorno ao trabalho;
(ii) Definir a responsabilidade pelo pagamento da remuneração no período em que o servidor permaneceu desassistido;
(iii) Analisar a relevância do Processo Administrativo Disciplinar e de eventual afastamento cautelar para fins de suspensão remuneratória.

RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovado que o servidor, após a cessação do auxílio-doença, foi considerado apto ao trabalho pelo INSS, não havendo continuidade do benefício previdenciário.

Não obstante, o Município impediu seu retorno às atividades, mantendo-o afastado sem qualquer percepção remuneratória, caracterizando a hipótese de “limbo previdenciário”.

Nessas circunstâncias, não se pode imputar ao servidor o ônus da ausência de remuneração, especialmente quando demonstrada sua não inércia e a impossibilidade de retorno ao trabalho por ato da Administração.

A absolvição no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar reforça a inexistência de fundamento para a manutenção do afastamento sem pagamento, sendo certo que eventual afastamento cautelar não pode implicar prejuízo remuneratório, nos termos da legislação municipal.

A manutenção do servidor sem remuneração e sem benefício previdenciário configura situação abusiva, afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhecem que, em situações de limbo previdenciário, compete ao ente público arcar com o pagamento da remuneração do período.

Mantém-se, assim, a condenação ao pagamento dos salários e respectivos reflexos, conforme fixado na sentença.

Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A configuração do “limbo previdenciário” ocorre quando o servidor, após alta pelo INSS, é impedido de retornar ao trabalho pela Administração e permanece sem benefício previdenciário e sem remuneração, hipótese em que cabe ao ente público arcar com o pagamento dos vencimentos. Não se pode transferir ao servidor o ônus da inércia administrativa, especialmente quando demonstrada sua disponibilidade para o retorno. Ademais, o afastamento cautelar em processo administrativo disciplinar não autoriza a supressão remuneratória, sobretudo diante da posterior absolvição, sendo devidas as verbas correspondentes, sob pena de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos legais citados:

Art. 487, I, do CPC;

arts. 46 e 55 da Lei nº 9.099/95;

art. 174 e art. 38 da Lei Municipal nº 006/1998;

art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Jurisprudência relevante citada:
TJES – Apelação Cível/Remessa Necessária nº 0000595-67.2020.8.08.0044, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 31/03/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Em síntese, o autor alega que se afastou de suas atividades laborais em razão de incapacidade, passando a perceber auxílio-doença. Sustenta, contudo, que foi considerado apto ao retorno pelo INSS a partir de 28/06/2023, mas, não obstante a cessação do benefício previdenciário, permaneceu indevidamente afastado, sem a percepção de vencimentos, nos períodos indicados.

Aduz, ainda, que foi absolvido no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar, sendo posteriormente readmitido por meio da Portaria nº 761/2024. Todavia, afirma que a regularização do pagamento de seus salários somente ocorreu a partir de dezembro de 2023, permanecendo sem qualquer remuneração no interregno compreendido entre 21/04/2023 e 23/05/2023, bem como de 29/06/2023 a 30/11/2023.

Diante desse contexto, sustenta a configuração do denominado “limbo previdenciário”, em que, embora considerado apto pelo INSS, não teve seu retorno ao trabalho viabilizado pelo Município, tampouco percebeu benefício previdenciário, razão pela qual requer o pagamento integral dos direitos e vantagens relativos aos períodos em que permaneceu desassistido.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido,
extinguindo o feito com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

a)
condenar o Município de Brejetuba ao pagamento ao autor dos salários referentes aos períodos de 21/04/2023 a 23/05/2023 e 29/06/2023 a 30/11/2023, acrescidos dos reflexos legais; e

b)
determinar que os valores sejam corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir de cada vencimento e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, conforme art. 1º-F da Lei 9.494/97 e art. 405 do CC.

Em sede de Recurso Inominado, o
Município de Brejetuba
pleiteia a reforma integral da sentença que o condenou ao pagamento de salários retroativos e reflexos a um servidor público. O recorrente argumenta que não se configurou um "limbo previdenciário" injustificado, mas sim um afastamento pautado na prudência administrativa, visto que o servidor respondia a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) por conduta grave (embriaguez em serviço) e possuía laudos médicos indicando a necessidade de continuidade de tratamento para transtorno depressivo e dependência alcoólica. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade dos artigos 174 e 38 da Lei Municipal nº 006/1998, afirmando que o afastamento cautelar superou o prazo legal de 60 dias sem que isso gerasse direito automático à remuneração integral no contexto de um PAD complexo, e que a absolvição final não invalida a necessidade das medidas investigativas e cautelares tomadas anteriormente pela Administração.

A recorrida apresentou contrarrazões ao recurso ofertado (ID 17927127), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Decido.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Compulsando os autos, entendo pela manutenção da r. sentença.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor é servidor público do Município de Brejetuba, tendo sido submetido a Processo Administrativo Disciplinar instaurado por meio da Portaria nº 378/2022, de 20/05/2022 (ID 17927099). Durante a tramitação do PAD, foi afastado de suas funções e passou a perceber benefício por incapacidade temporária junto ao INSS em três períodos distintos: de 05/05/2022 a 30/10/2022, de 14/03/2023 a 20/04/2023 e de 24/05/2023 a 28/06/2023.

Após a cessação do último benefício, o INSS indeferiu novo requerimento de auxílio-doença, considerando o servidor apto ao retorno laboral, conforme comunicação de decisão constante no ID 17927104. Não obstante, o Município de Brejetuba manteve suspenso o pagamento de sua remuneração nos períodos vindicados, restabelecendo-o apenas a partir de dezembro de 2023.

Conforme se extrai da Portaria nº 761/2024, o autor foi absolvido no âmbito do PAD, sendo determinado seu retorno às atividades no cargo de professor em 12/04/2024.

No caso concreto, não se verifica inércia do servidor, porquanto, embora considerado apto pelo INSS, não teve seu retorno ao trabalho viabilizado pelo ente municipal. Configura-se, assim, a hipótese de “limbo previdenciário”, em que o servidor, mesmo apto para o labor, permanece impedido de exercer suas funções e, simultaneamente, sem percepção de benefício previdenciário.

Com efeito, durante os períodos de 21/04/2023 a 23/05/2023 e de 29/06/2023 a 30/11/2023, o autor permaneceu sem o recebimento de qualquer remuneração, conforme demonstram os recibos de pagamento juntados aos IDs 17927105 e 17927106, situação que se revela manifestamente abusiva e incompatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e da continuidade da relação jurídica funcional.

Nesse sentido, coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

A documentação acostada (ID 56753802 e anexos) demonstra que o autor foi considerado apto para o trabalho pelo INSS desde 28/06/2023 e, apesar disso, permaneceu afastado sem percepção de vencimentos nos períodos indicados.

Ao final, o autor foi absolvido no PAD e readmitido por meio da Portaria n. 761/2024, mas o pagamento dos salários somente foi retomado a partir de dezembro/2023.

Nos termos do art. 174 da Lei Municipal n. 6/1998, o afastamento cautelar de servidor não pode ocorrer com prejuízo da remuneração.

Ademais, o art. 38 do mesmo diploma assegura o ressarcimento integral dos vencimentos quando reconhecida a improcedência das imputações.

No mesmo sentido, o
TJES
firmou entendimento de que, quando o servidor público, após a cessação do auxílio-doença, é impedido pela Administração de retornar ao exercício de suas funções e, consequentemente, permanece sem receber vencimentos nem benefício previdenciário, caracteriza-se o chamado
limbo previdenciário
, situação em que compete ao ente público arcar com a remuneração do período, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta aos princípios da legalidade e da dignidade da pessoa humana: [...]

Inclusive, há precedentes deste e. Tribunal de Justiça neste sentido. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR. MUNICÍPIO DE SANTA TERESA. AUXÍLIO-DOENÇA. PRORROGAÇÃO. INDEFERIMENTO INSS. LIMBO PREVIDENCIÁRIO. PERÍODO ENTRE O FIM DO AUXÍLIO E A DECISÃO QUE INDEFERIU A PRORROGAÇÃO. REMUNERAÇÃO DEVIDA. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAGAR RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Apelante é servidor público do Município de Santa Teresa, ocupante do cargo de eletricista, lotado na Secretaria de Obras e Infraestrutura, e teve concedido em seu favor auxílio-doença no período de 28/04/2016 a 08/09/2016 em razão de ter sido submetido a cirurgia oftalmológica.

2. E, segundo restou incontroverso, ao se reapresentar na data de 09/09/2016 junto à Prefeitura Municipal para retornar ao serviço, foi-lhe recomendado que aguardasse a realização de nova perícia médica agendada junto ao INSS para fins de prorrogação do benefício, haja vista que no seu retorno ao trabalho, apresentou atestado médico emitido pela Médica que o acompanhou, solicitando afastamento do serviço por mais 120 dias.

3. Quando o Autor/ Apelante compareceu ao setor de recursos humanos da Prefeitura, foi submetido a avaliação junto ao Médico do Trabalho ali atuante, que emitiu documento denominado ASO – Atestado de Saúde Ocupacional (fl. 57/ 58), o qual atesta a sua aptidão.

4. Assim, muito embora houvesse atestado médico solicitando o afastamento do servidor por mais 120 dias, no momento em que o Município faz a opção por solicitar o agendamento de nova perícia para prorrogação do benefício junto a Autarquia Previdenciária, o qual foi posteriormente negado, termina por impedir que o servidor retorne ao serviço.

5. Nesse contexto, verifica-se que a presente hipótese atrai a situação denominada pela doutrina e jurisprudência como “limbo previdenciário”, em que o empregado, antes em gozo de determinado benefício previdenciário, recebe alta em virtude de ser considerado apto pela Autarquia previdenciária, todavia, no seu retorno ao trabalho, é “recusado” pelo empregador, que entende que o empregado não está apto ao trabalho.

6. Os documentos colacionados evidenciam que de certo modo o Apelante foi impossibilitado de retornar às suas atividades a partir do dia 09/09/2016, data em que cessaria o seu benefício de auxílio-doença concedido a partir de 28/04/2016, haja vista que na ocasião apresentou atestado médico (fl.28), datado de 09/09/2016, solicitando o seu afastamento ao trabalho por 120 dias, razão pela qual foi agendada nova perícia junto ao INSS em 30/11/2016 com a finalidade de conceder o auxílio-doença.

7. Assim, como a prova dos autos revela que o Autor não permaneceu inerte quando finalizou o auxílio-doença, comparecendo à Prefeitura para fins de retorno ao serviço, deve-se concluir que o período em que foi-lhe recomendado aguardar para retorno a perícia no INSS deve ser remunerado pelo Município.

8. Apelação conhecida e provida.

(TJES – Apelação Cível/Remessa Necessária nº 0000595-67.2020.8.08.0044
; Relator: Desª. Marianne Judice de Mattos;
1ª Câmara Cível,
Data do Julgamento 31/03/2023)
.

Diante disso, mostra-se pertinente o acolhimento do pedido inicial, a fim de condenar o ente municipal ao pagamento da remuneração devida durante os períodos em que o servidor permaneceu indevidamente afastado e desassistido, com os devidos reflexos em férias e décimo terceiro salário.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei nº 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)